Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção.
2. O agravante alegou que o preparo foi tempestivamente recolhido na mesma data de interposição do recurso inominado, nos termos dos comprovantes juntados. Argumenta que no sistema de custas do TJDFT (SISTJWEB), na aba “Consultar Guias Emitidas” é possível verificar que ambas as guias inerentes ao recurso foram pagas. Defende que a mera formalização da comprovação do recolhimento do preparo nos autos se trata de vício sanável. Destaca que houve um lapso temporal para juntada dos comprovantes de pagamento, contudo o recolhimento do preparo ocorreu no dia da interposição do recurso. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, conhecendo o recurso inominado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 14/03/2024 e se limitou a anexar as guias de preparo (ID 57884529), sem os respectivos comprovantes de pagamentos. Os comprovantes de pagamento dessas guias somente foram juntados ao processo em 17/04/2024, quando da interposição do presente recurso, deixando de comprovar, no prazo legal, o recolhimento do preparo. O cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal configura hipótese de formalidade processual e o seu descumprimento não caracteriza vício sanável. Assim, o recurso inominado é deserto.
7. Nesse sentido é o entendimento firmado na 2a Turma Recursal deste e. Tribunal. Precedente: (Acórdão 1787349, 07033625220238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Acórdão 1671006, 07210401120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023)
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários fixados na decisão monocrática atacada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.